Tribunal: TJMT
Processo: 0009902-98.2008.8.11.0006
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009902-98.2008.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), DINAMAIK M. DOS SANTOS EIRELI - CNPJ: 04.386.387/0001-17 (APELADO), WANTUIL FERNANDES JUNIOR - CPF: 906.543.401-10 (ADVOGADO), ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA - CPF: 870.766.241-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO PELO ACORDO DE COMPENSAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO EM ANDAMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
No caso de adesão a parcelamento ou compensação do débito tributário pelo contribuinte após a propositura da execução fiscal pela Fazenda Pública, não é possível a extinção do processo, tão somente a sua suspensão durante o período em que perdurar o parcelamento e até ulterior manifestação acerca da quitação da dívida fiscal ou não cumprimento do acordo
.

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Cáceres que, nos autos da Execução Fiscal nº 0009902-98.2008.8.11.0006, proposta contra
Dinamaik M. dos Santos Eireli
, homologou a compensação realizada e extinguiu o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil (Id. 232271669).

Nas razões recursais o apelante alega que
“não há fundamento legal que ampare a extinção do Executivo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do CPC, notadamente porque, a existência de compensação administrativa da dívida fiscal NÃO enseja por si só a extinção do crédito tributário”.

Aduz que
“a extinção do crédito tributário por compensação, na forma prevista no artigo 156, II do CTN, ocorrerá apenas e tão somente por ocasião da HOMOLOGAÇÃO administrativa da compensação, antes disso, o processo de Execução Fiscal deverá permanecer SUSPENSO até que seja finalizado o procedimento administrativo”.

Menciona que
“por meio da petição de ID. 118211353, a Fazenda Pública Exequente informou que a CDA que instrui o presente feito se encontra em COMPENSAÇÃO, requerendo a SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO pelo prazo de 1 (um) ano, até que fosse concluído o procedimento administrativo em trâmite nesta Instituição, nos termos da Portaria nº 219/GPGE/2017”
, bem como
que
“a sentença, não levou em consideração que o processo administrativo de compensação pertinente a CDA executada ainda não foi concluído, daí a razão pela qual, por diversas vezes, foi requerida a suspensão do executivo”.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso
para reformar a sentença de modo a determinar a suspensão da execução fiscal.
(Id. 232271682)

Sem contrarrazões.

Dispensada manifestação ministerial por força da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado alhures, cuida-se de
recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Cáceres que, nos autos da Execução Fiscal nº 0009902-98.2008.8.11.0006, proposta contra
Dinamaik M. dos Santos Eireli
, homologou a compensação realizada e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil (Id. 232271669).

A controvérsia do recurso centra-se em averiguar se o juízo singular agiu com acerto ou não ao extinguir o executivo fiscal, ao fundamento de que, em tendo ocorrido o acordo de compensação, faz-se necessária a extinção do feito.

A respeito da matéria, é cediço que a compensação é um procedimento conduzido pela Fazenda Pública e, quando há a sua proposição, há de ser aderida pelo Fisco, momento que será realizada uma averiguação para evidenciar o montante dos débitos existentes, para que, então, possa ser efetivado o parcelamento.

Assim que o procedimento termina, o fisco informa o juízo para que então possam ser tomadas as medidas pertinentes, seja a extinção da execução fiscal, esta que é possibilitada pelo disposto no artigo 156, II, do Código Tributário Nacional, seja o prosseguimento da demanda, com constrições patrimoniais ou outros métodos para a satisfação do restante do débito, se houver.

Importante ressaltar que a extinção do processo em razão da compensação do débito, nos termos do artigo 156, II, do Código Tributário Nacional, só pode ser realizada quando há a homologação do Fisco e quando se refere ao pagamento da integralidade do crédito tributário.

Sobre o tema, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 850.332/SP, da relatoria da Ministra Eliana Calmon, pacificou o entendimento de que o pedido administrativo de compensação suspende a exigibilidade do crédito tributário:

TRIBUTÁRIO– EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – COMPENSAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO INDEFERIDA PELA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO ADMINISTRATIVO PENDENTE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO – FORNECIMENTO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. 1. As impugnações, na esfera administrativa, a teor do CTN, podem ocorrer na forma de reclamações (defesa em primeiro grau) e de recursos (reapreciação em segundo grau) e, uma vez apresentadas pelo contribuinte, têm o condão de impedir o pagamento do valor até que se resolva a questão em torno da extinção do crédito tributário em razão da compensação. 2. Interpretação do art. 151, III, do CTN, que sugere a suspensão da exigibilidade da exação quando existente uma impugnação do contribuinte à cobrança do tributo, qualquer que seja esta. 3. Nesses casos, em que suspensa a exigibilidade do tributo, o fisco não pode negar a certidão positiva de débitos, com efeito de negativa, de que trata o art. 206 do CTN. 4. Embargos de divergência providos.
(STJ, EREsp 850.332/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 28.5.2008, DJe 12.8.2008).

Destarte, pela reflexão realizada, é certo que o ato de extinção do processo não deve prosperar, e, apenas para que não sopesem dúvidas, observe-se o que dita a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Enquanto pendente de apreciação o pedido de compensação deduzido na via administrativa, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que assim permanecerá até a finalização do parcelamento do processo administrativo de compensação, e somente após essa fase, com a quitação da dívida, poder-se-á extinguir a ação executiva, ou, caso descumprido o acordo, prosseguir-se com a execução.

2. Recurso provido”.

(N.U 1010424-61.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 19/08/2024)
.

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO PELO ACORDO DE COMPENSAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO EM ANDAMENTO – RECURSO PROVIDO.

No caso de adesão a parcelamento ou compensação do débito tributário pelo contribuinte após a propositura da execução fiscal pela Fazenda Pública, não é possível a extinção do processo, tão somente a sua suspensão durante o período em que perdurar o parcelamento e até ulterior manifestação acerca da quitação da dívida fiscal ou não cumprimento do acordo”.
(N.U 0008263-40.2011.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

Dessa forma, é certo que a sentença deve ser anulada.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação, a fim anular a sentença recorrida e, via de consequência, determinar o prosseguimento do feito executivo, tendo em vista a existência de acordo de compensação entabulado entre as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024